Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732632-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES AGRAVADO: NARLA ARARUNA MASSUH D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal (ID 29884273): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29856575) interposto por VIBRAIL DA SILVA MENDES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por NARLA ARARUNA MASSUH em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à execução e ao bloqueio via sistema SISBAJUD. Eis o teor do decisório (ID 105059203 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou caderneta de poupança do impugnante/executado, com saldo inferior a 40 salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Alega ainda a inexigibilidade da obrigação, bem como excesso na execução, conforme dispõe o artigo 525, §1o, incisos III e V, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada trata-se de caderneta de poupança. Sequer anexou aos autos extrato das contas bancárias, objeto de constrição, não comprovando nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. No que se refere à alegação de inexigibilidade da obrigação e excesso na execução, novamente o impugnante/executado encontra-se equivocado. Nota-se que o artigo 525 do CPC dispõe sobre a impugnação ao cumprimento de sentença; enquanto que o inconformismo do executado deveria ter sido manifestado através dos embargos à execução, conforme dispõe os artigos 914 e 915, do CPC. Considerando a inadequação da via eleita, bem como a perda do prazo para oposição de embargos à execução, a rejeição das pretensões do impunante/executado é medida que se impõe. Portanto, rejeito a impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pelo autor. Intime-se a autora para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor bloqueado nos autos (Id. 105050990), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Alega o recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, haja vista que a renda auferida é inferior a 4 (quatro) salários mínimos, tendo que arcar com o sustento próprio e da sua família. Acrescenta que juntou elementos aos autos que comprovam a sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Quanto ao bloqueio de valores encontrados na sua conta bancária pelo SISBAJUD, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de subsidiar a sua tese de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, garantindo, assim, a dignidade da sobrevivência do executado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, bem como conceder a tutela de urgência vindicada, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores localizados via sistema SISBAJUD. O pleito para concessão do beneplácito foi indeferido e, em consequência, foi fixado prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, o recorrente peticionou para juntar o comprovante de pagamento das custas judiciais e reiterar os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência (ID 29980972). É o relato do essencial. Ab initio, em que pese o recorrente reiterar a sua pretensão para ser contemplado com a gratuidade de justiça, verifico que a sua petição veio acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 29980973). Indene de dúvidas que o ato de pagamento do preparo se mostra incompatível com o referido pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal: AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO "IRREGULAR". GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO REALIZADO. INCOMPATIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. EXIGÊNCIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO CONTÍNUA. VALOR VARIÁVEL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...). (Acórdão n.1167349, 07066805820188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, diversamente do afirmado na peça de ID 29980972, não houve requerimento de novos documentos para a comprovação da sua hipossuficiência. Em verdade, consignou-se naquele decisum, dentre outros fundamentos no sentido de ausência de hipossuficiência financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, que “o postulante não trouxe quaisquer documentos acerca da possibilidade econômica da sua cônjuge, apesar de ter sido conclamado a apresentá-los por meio do édito de ID 104153215 do processo referência”. Com essas considerações, conheço do recurso e passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem se trata de execução de título extrajudicial, cujo objeto é o contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes, alcançando a dívida o patamar de R$ 27.157,98 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), de acordo com a última planilha atualizada apresentada pela credora (ID 105675323). Infere-se do documento de ID 105050991 (processo referência) que houve bloqueio do valor de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) da conta bancária da executada junto ao banco Itaú Unibanco S.A., mediante pesquisa via SISBAJUD. Por sua vez, o recorrente se insurge contra o aludido bloqueio sob o argumento de que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança, que não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, por isso, impenhorável. De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores depositados em conta poupança e abaixo do limite de quarenta salários mínimos estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Todavia, as provas colacionadas aos autos não são hábeis a comprovar a sua alegação, tendo em vista que, como bem assinalado pelo Juízo a quo, os documentos trazidos aos autos não demonstram que a conta bloqueada se trata de caderneta de poupança. Inclusive os extratos de ID 105339947 (processo referência), além de serem relativos à conta corrente, só constam as movimentações bancárias de julho a setembro de 2021, sendo que a ordem de penhora foi efetivada em 04.10.2021 (ID 105050991, pg. 2). De outro lado, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o Magistrado Singular condicionou a eficácia do decisum hostilizado à preclusão, para só então oficiar à instituição financeira a fim de proceder a transferência do valor bloqueado à conta bancária informada pela exequente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador